Tribunal: TJDFT
Processo: 0750575-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA E GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ATUAÇÃO DE AGENTE POLICIAL DISFARÇADO. FLAGRANTE PREPARADO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 11.343/2006, ALTERADA PELA LEI 13.964/2019. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente visando a revogação da prisão preventiva sob alegação de ilegalidade da decisão que determinou a custódia cautelar. A prisão foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade em concreto do delito e da multirreincidência do paciente. A prisão decorreu de operação policial disfarçada, que resultou em flagrante de venda de drogas organizada em grupo de “WhatsApp” com mais de 1.000 membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e, (ii) estabelecer se a atuação do agente policial disfarçado configura flagrante preparado ou exceção legal prevista no art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o crime imputado ao paciente é doloso, com pena máxima superior a quatro anos, resta preenchido o requisito legal.

4. O art. 312 do CPP é igualmente atendido quando a custódia cautelar visa garantir a ordem pública, considerando-se a multirreincidência do paciente e a gravidade concreta do delito. A participação em grupo virtual com expressivo número de membros demonstra alto potencial de disseminação de entorpecentes na sociedade.

5. A atuação do agente policial disfarçado, prevista no art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006, é legal, desde que presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, o que se verifica no presente caso em razão da atividade investigatória anterior documentada no relatório policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33, §1o, IV; Súmula 145 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável no caso concreto.